Tribunal: TJMT
Processo: 1030619-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030619-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), TARCIO VAGNER SILVA DOS SANTOS - CPF: 022.425.102-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1030619-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TARCIO VAGNER SILVA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DE DELITOS COMUNS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE PERCENTUAL ÚNICO PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO CONCOMITANTE DE PENAS POR CRIMES DE NATUREZA COMUM PRATICADOS ANTES E DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI No 13.964/2019 – RETROATIVIDADE DA LEI PENAL BENÉFICA – PLEITEADA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 PARA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – POSSIBILIDADE – UNICIDADE DA EXECUÇÃO PENAL – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, II, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, abrange todas as penas unificadas, não se justificando a apreciação isolada de cada condenação, sequer o estabelecimento de percentuais distintos a cada uma delas para fins de concessão de benefícios executórios.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1030619-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: TARCIO VAGNER SILVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0005815-25.2015.8.22.0014, que indeferiu o pedido de aplicação, sobre a totalidade da pena unificada de
TÁRCIO VAGNER SILVA DOS SANTOS,
do percentual de 20% (vinte por cento) para fins de progressão regimental, bem como da fração de 1/2 (metade) atinente ao livramento condicional (
cf. Id. n.o 196312652 – pág. 540-543
).

Nas razões recursais, o órgão ministerial sustenta que, “
possuindo o agravado duas ou mais condenações,
deverá haver a soma/unificação das penas pelo juízo da execução penal
, e, por consequência lógica, servirá de parâmetros ao longo da execução penal, inclusive para fins de determinação das benesses executivas e, também, do regime prisional
”.

À vista disso, requer seja “
aplicado percentual/fração de 20% (reincidente específico em crimes comuns sem violência e grave ameaça), para fins de progressão de regime, e de 1/2, para fins de livramento condicional, sobre a totalidade da pena imposta
”
(
cf. Id. n.o 196307187 – pág. 2-13
).

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 196307187 – pág. 17-22)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 196307187 – pág. 23
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 178524198).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1030619-10.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado cumpre pena unificada de 11 (onze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado, em virtude de condenações pela prática dos delitos de furto simples, furto majorado, furto qualificado, roubo e falsa identidade.

No curso da execução penal, o Juízo determinou, para fins de obtenção de benefícios executórios, a elaboração de cálculo de pena com a
aplicação de porcentagens distintas para cada condenação -
16% (dezesseis por cento) e 20% (vinte por cento) para a progressão de regime, e 1/3 (um terço) e 1/2 (metade) para o livramento condicional -, considerando, evidentemente, a
natureza dos delitos
e as
circunstâncias pessoais do agravado
.

Esse é o cerne do inconformismo ministerial,

nos termos já relatados.

O art. 111, §1o, da Lei no 7.210/84, estabelece que, caso ocorra uma nova condenação durante a execução da pena,
as penas remanescente e superveniente devem ser unificadas
, com a subsequente fixação do regime de cumprimento de acordo com o resultado do cálculo, refletindo, consoante a interpretação predominante, a
unicidade da execução penal
.

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
abrange todas as penas unificadas
, não se justificando a apreciação isolada de cada condenação, sequer o estabelecimento de percentuais distintos a cada uma delas para fins de concessão de benefícios executórios. Vejamos:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. FRAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS.INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRITNÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, na esteira do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime.
III - Assim, consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações.
IV - In casu, o paciente cumpre pena por furto, latrocínio e homicídio qualificado, sendo reincidente específico em crime de natureza hedionda, devendo a reincidência incidir sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios. Habeas corpus não conhecido.
(HC 468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Observa-se, portanto, que não se pode conceder tratamento diferenciado ao reeducando, exigindo-lhe o cumprimento de um período mais longo apenas quanto ao delito em que a reincidência foi reconhecida, ao passo que se mantém o decurso de prazo atenuado para os demais delitos cometidos no tempo em que ainda era primário.

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES. EMPREGO DO PARÂMETRO DE 3/5 PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP. VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INC. V, PARTE FINAL, DO CP. RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1. A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas, repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios
. 2. Uma vez reconhecida a reincidência especifica (o agravado ostenta duas condenações definitivas por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). 3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (o agravado ostenta duas condenações envolvendo o crime de Tráfico de Entorpecentes) impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06”.
(N.U 1020136-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS – REEDUCANDO REINCIDENTE EM CRIME EQUIPARADO À HEDIONDO – PROGRESSÃO DE REGIME - FRAÇÃO OBTIDA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS - ART. 84 DO CP E ART. 111 DA L.E.P. - AGRAVO PROVIDO.
A unificação de condenações distintas contra o mesmo reeducando implica em uma série de transformações no âmbito da execução penal, dentre as quais, no caso da reincidência, a alteração das frações disciplinadas no art. 83 do CP, que devem ser aferidas, após o processo de unificação de penas (art. 84 do CP), de acordo com a situação atual do reeducando. Em outras palavras, significa dizer que, se o reeducando for reincidente quando da segunda condenação, após o processo de unificação de penas ele também será considerado reincidente no âmbito da primeira condenação, havida ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira da segunda condenação
. Sendo o reeducando reincidente em delitos equiparados à hediondo, não faz jus ao benefício do livramento condicional (art. 83, V, CP) e deverá cumprir 3/5 (três quintos) da pena para ter direito à progressão de regime. Agravo provido”.
(N.U 1019795-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

Há um equívoco comumente observado, inclusive nos presentes autos, no qual se confunde o tratamento diferenciado aplicável nos casos de crimes comuns e hediondos, relacionados à
natureza do delito
, com o assunto tratado nesta demanda, que diz respeito unicamente à primariedade e à reincidência,
circunstâncias pessoais do condenado
.

Conforme exaustivamente destacado, considerando que a reincidência é uma
condição pessoal
, uma vez adquirida pelo apenado, deve
impactar no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações
. Isso não obsta, tampouco contradiz, o estabelecimento de percentuais diferenciados nos casos envolvendo a execução concomitante de
penas decorrentes de condenações por crimes comuns e de natureza hedionda ou equiparada
.

No entanto, em que pese os crimes pelos quais o agravante cumpre pena sejam de natureza comum, não se justifica a aplicação de fração ou percentual único para fins de obtenção do benefício da progressão de regime, haja vista alguns desses delitos terem sido cometidos antes da vigência da Lei no 13.964/19, conforme se extrai das seguintes guias:

“
GUIA 1
– processo n. 0005788-47.2012.8.22.0014 – eq. 1.2 (p. 1) Crime: art. 155, § 4o, I e IV, do CP; Fato: 15/06/2012; Prisão: 12/05/2015; Sentença: 09/07/2015; Soltura: 11/07/2015; Trânsito em Julgado: 20/07/2015; Pena: 2A; Fração: 1/6; Regime inicial: aberto.

GUIA 2
– processo n. 0000663-59.2016.8.22.0014 – seq. 1.3 (p. 1) Crime: art. 155, caput (duas vezes), c/c art. 14, II, ambos c/c art. 71, todos do CP; Fato: 08/03/2016; Prisão: 08/03/2016; Sentença: 23/05/2016; Trânsito em Julgado: 03/06/2016; Pena: 1A3M12D; Fração: 1/6; Regime inicial: semiaberto.

GUIA 3
– processo n. 0003388-55.2015.8.22.0014 – seq. 1.1 (p. 5) Crime: art. 157, caput, e art. 307, ambos c/c art. 69, todos do CP; Fato: 08/04/2015; Prisão: 09/04/2015; Sentença: 16/06/2015; Trânsito em Julgado: 10/07/2015 Pena: 4A3M; Fração: 1/6; Regime inicial: semiaberto.

GUIA 4
– processo n. 0003307-27.2011.8.22.0021 – seq. 1.4 (p. 1) Crime: art. 155, § 4o, do CP; Fato: 18/09/2011; Prisão: 18/09/2011; Sentença: 29/10/2015; Trânsito em Julgado: 15/08/2016; Pena: 1A4M; Fração: 1/6; Regime inicial: aberto.

GUIA 5
– processo n. 1000598-44.2021.8.11.0025 – seq. 80.2 (p. 1-2) Crime: art. 155, § 1o e 4o, inciso I, e art. 307, ambos do CP; Fato: 18/02/2021; Prisão: 18/02/2021; Soltura: 28/05/2021; Sentença: 04/11/2021; Acórdão: 20/05/2022; Trânsito em Julgado: 27/06/2022; Pena: 1A10M6D; Fração: 1/6; Regime inicial: semiaberto [...]”.

À época, o art. 112,
caput
, da Lei no 7.210/84,
não distinguia a condição pessoal do condenado por crimes comuns
, exigindo, quer fosse primário ou reincidente, o cumprimento de “
ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário
”.

No entanto, com a implementação da Lei no 13.964/19, o referido dispositivo passou a contemplar uma série de critérios para a execução de condenações por crimes comuns, variando conforme a gravidade e resultado da conduta, assim como pela espécie de reincidência, seja ela genérica ou específica.

Com base nisso, a fim de garantir a individualização da pena, especificamente no que concerne ao cálculo do requisito objetivo necessário à concessão da progressão regimental, e considerando que a lei vigente à época dos delitos era mais favorável ao reeducando, considero que a fração de
1/6 (um sexto)
sobre a totalidade das penas provenientes das ações penais de no 0005788-47.2012.8.22.0014 (Guia no 1), no 0000663-59.2016.8.22.0014 (Guia no 2), no 0003388-55.2015.8.22.0014 (Guia no 3) e no 0003307-27.2011.8.22.0021 (Guia no 4) deve ser mantida.

Por outro lado, em relação à sanção imposta na ação penal no 1000598-44.2021.8.11.0025 (Guia no 5), considerando que o crime de furto ocorreu em 18 de fevereiro de 2021, ou seja, após a promulgação da Lei no 13.964/19, deve ser aplicado o percentual de
20% (vinte por cento)
, previsto na hodierna redação do art. 112, II, da Lei no 7.210/84, tal como estabelecido na decisão objurgada.

No que toca ao livramento condicional, seguindo as mesmas orientações já delineadas para a concessão da progressão de regime, reputo imprescindível o
cumprimento de mais da metade da totalidade da pena unificada
, com base no art. 83, II, do Código Penal, tendo em conta a condição de
reincidência em crime doloso
ostentada pelo agravado.

Por derradeiro, embora o órgão ministerial exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca da “
soma/unificação das penas ante a divergência na interpretação do art. 111 e 112 (fração de progressão) da Lei de Execução Penal e, por consequência, aplicação de percentual único para fins de progressão
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO EM PARTE
o recurso interposto, apenas para determinar que TÁRCIO VAGNER SILVA DOS SANTOS cumpra mais da metade da totalidade da pena unificada como requisito para a obtenção do benefício do livramento condicional, com fulcro art. 83, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024